Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737160-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos de declaração parcialmente providos (IDs 239478019 e 242428777 - origem) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0702522-59.2025.8.07.0018, proposto por BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar excluir dos cálculos a importância atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Prossiga-se com a expedição de requisição de pagamento de acordo com os cálculos de Id 235982627, por se tratar de parcela incontroversa. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão.” Em suas razões recursais, o executado agravante aduz que a parte exequente é aposentada desde 01/03/2023, de modo que mantém vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, e não com o Distrito Federal. Alega que o acórdão da ação coletiva transitou em julgado em 25/02/2025, portanto, após a aposentadoria da parte exequente e após a criação do IPREV, de modo que era juridicamente possível a inclusão dessa pessoa jurídica no polo passivo da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018; todavia, o sindicato autor da ação coletiva optou por arrolar somente o Distrito Federal no polo passivo da demanda. Requer a extinção do feito, com a consequente condenação da agravada em honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre a totalidade dos valores executados. Considera que o presente título executivo, derivado da ação coletiva n° 0705877-53.2020.8.07.0018, constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional, pois foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o), com a tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE no 905.357/RR). Requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Observa que a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores incorre em clara prática de anatocismo, vedada no ordenamento jurídico nacional. Explica que a taxa SELIC já contempla, em sua composição, correção monetária e juros. Assim, sua incidência deve recair exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21. Apenas após essa etapa é que se pode somar os juros vencidos até então, de modo a evitar a duplicação na incidência de juros (juros sobre juros). Entende que é necessário afastar a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios e, no caso dos autos, sequer houve expedição de ofício requisitório. Frisa que a matéria se encontra atualmente sob exame do STF, na ADI no 7.435/RS, que questiona justamente a capitalização implícita promovida pela Resolução n. 303/2019 do CNJ no cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. Acrescenta que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349). Requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Aponta que, em sua impugnação ao cumprimento de sentença e nos embargos de declaração, alegou excesso de execução em razão da aplicação indevida da SELIC, mas não se limitou a isso, pois também impugnou o equívoco quanto a apuração do 1/3 de férias, pois somou novamente a Gratificação GIURB e o ATS ao “vencimento” (que já inclui todas as parcelas). Argumenta que, no caso, o valor excedente não é fruto exclusivamente da Taxa SELIC rechaçada, mas também dos outros apontamentos acima especificados; por essas razões, resultam em valores superiores aos devidos, no importe de R$ 151.801,05, os quais devem ser considerados como excesso de execução. Salienta que é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. Conclui que a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito. Ante o exposto, requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação da parte adversa para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora